Tribunal: TJES
Processo: 0033166-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033166-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
033166-88.2019.8.08.0024

APTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação de natureza coletiva em defesa de direitos de categoria profissional
em que, diante dos contornos da lide, pode ter em seu bojo a concessão da gratuidade da justiça considerando a presunção de incapacidade de arcar com as despesas do processo. A concessão opera efeitos
ex nunc
alcançando apenas o preparo recursal.

2.

Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a
declaração de n
ulidade d
os
contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de
Vitória
n
o pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

3
.
Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
033166-88.2019.8.08.0024

APTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível interposta
p
elo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de fls.
440/442 (pág. 283/
287 do vol.2
)
, que
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, por entender pela inadequação da via eleita
(
ação civil pública
) para
o fim almejado.

Na exordial, o recorrente sustenta que nos
últimos
30 (trinta) anos o recorrido realizou diversas contratações em regime de designação temporária
para suprir as necessidades da saúde pública,
entretanto, procedeu a renovação dos contrários temporários de forma sucessiva
.

Com isso, pugn
ou
pela declaração de n
ulidade d
os
contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de
Vitória
n
o pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

Ante a sentença de extinção sem julgamento do mérito,
s
ustenta o Recorrente, às fls.
443/
454
(pág.289/
311
do vol.2)
, em suma,
o cabimento da ação civil pública,
na medida em que ela está entre os interesses coletivos e individuais da categoria, razão de seu prosseguimento nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal.
Sendo assim, aduz possuir legitimidade para propor a presente demanda.

A
to contínuo, pugna pela declaração de nulidade dos contratos temporários, com o pagamento do FGTS, acrescido da multa de 40%
(quarenta por cento)
e da multa do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Requereu ainda a gratuidade da justiça.

Feit
o
esse breve escorço fático,
passo às razões de decidir.

P
ois bem.

G
RATUIDADE DA JUSTIÇA

A benesse fora-lhe indeferida na sentença e o pedido aqui reiterado,
consubstancia
do
na disposição do artigo 18 da Lei nº 7.347 e 87 do Código de Defesa do Consumidor.

A rigor, o estado de miserabilidade deve ser devidamente comprovado. Contudo
,
considerando que
aos sindicatos é conferida legitimidade ativa para mover ação civil pública em favor dos trabalhadores da categoria, cuja atuação pode ser agraciada pela isenção requerida
se preenchidos os requisitos que lhe são inerentes,
entendo que a medida é pertinente, diante a peculiaridades que apresentam os contornos da lide.

Destaque-se ainda que

a concessão
possui
efeito
ex nunc
,
alcançando apenas as despesas processuais relativas ao presente recurso.

Feitas as considerações, concedo a gratuidade da justiça ao apelante.

MÉRITO

N
o
s termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados,

in verbis
:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

Parágrafo único.
Não será cabível ação civil pública para

veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Como na hipótese
o recorrente pretende
a nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo Município de
Vitória
e, consequentemente, a condenação da municipalidade ao pagamento de FGTS e multas, é evidente a impropriedade da via processual escolhida,
uma vez que o Apelante busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos, sendo, portanto, indispensável o exame
individual e específico de
cada
um dos contratos temporários
para
se concluir pela (i)legalidade das renovações contratuais,
o que não pode ser objeto da presente ação coletiva
.

N
esse sentido, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE SINDICATO DE RECONHECER NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS E COM PAGAMENTO DE FGTS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÓBICE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada por Sindicato de servidores municipais da saúde, com contrato temporário, com pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos nos últimos 30 (trinta) anos com o correspondente pagamento do FGTS devido no período. [...]
3. Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei de Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85), não é cabível ajuizamento da ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Precedentes do e. TJES.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001033-58.2019.8.08.0067, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/05/2023)

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A declaração da nulidade dos contratos temporários exige a análise de desvirtuação do caráter temporário da contratação, que é identificada por sucessivas e ininterruptas contratações com o servidor. 2. Por ser, assim, imprescindível a análise individual e específica de cada um dos contratos temporários, trata de tutela de direito individual heterogêneo, vinculado à particularidade dos contratos firmados entre cada indivíduo e a administração, o que não poderia ser objeto da presente

demanda coletiva. Precedente.
3. Sentença extintiva mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007120-90.2019.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de julgamento: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA NA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL – NÃO VERIFICADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90. 2. O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda. 4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: “Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”
5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.
6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado. 7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030190119732, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.
2) Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 030190119070, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).
(grifei)

Destarte
,
como bem o
bservado pelo togado primevo,

é caso de
imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A
nte o exposto,
conheço da apelação cível para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença
que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
vez que não cabível a ação civil pública
in casu.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei 7.347/85.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)